Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714043-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENITA CORREIA MAIA AGUIAR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por HELENITA CORREIA MAIA AGUIAR contra o acórdão n. 2065387, no qual foi negado provimento ao Agravo Interno, para manter a suspensão do presente processo e do cumprimento de sentença na origem. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerada a “regra da dobra” (CPC, art. 183, caput e 1.023, § 2o), apresentar contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026 14:12:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador